Tribunal: TJSP
Processo: 1024806-84.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS – Execução fiscal – ICMS – Transporte de Petróleo e Derivados - Afretamento por tempo – Alegação do Fisco Estadual de que a natureza jurídica do serviço prestado é a de transporte, incidindo ICMS por se tratar de operação interestadual – Atuação fiscal baseada na desconsideração de negócio jurídico -Descabimento - Contrato de afretamento marítimo que se caracteriza pela locação da

Ementa:
EMBARGOS – Execução fiscal – ICMS – Transporte de Petróleo e Derivados - Afretamento por tempo – Alegação do Fisco Estadual de que a natureza jurídica do serviço prestado é a de transporte, incidindo ICMS por se tratar de operação interestadual – Atuação fiscal baseada na desconsideração de negócio jurídico -Descabimento - Contrato de afretamento marítimo que se caracteriza pela locação da embarcação tripulada e não se confunde com contrato de transporte de carga, não se sujeitando à incidência do ICMS – Precedentes.

RECURSO – Honorários advocatícios – Pretendida a fixação da paga profissional, de acordo com os percentuais máximos de cada faixa previstos no artigo 85, §3o, incisos I a IV e §4o e §6o do NCPC – Descabimento – Vultoso valor da causa que pode acarretar enriquecimento ilícito do vencedor, bem como sério comprometimento das finanças públicas – Necessidade de fixação equitativa da paga profissional, nos moldes do art. 85, §8o do NCPC, uma vez que a expressão 'inestimável' refere-se tanto a valor irrisório como a montante vultoso.
Sentença mantida.
Recursos da embargante e embargada desprovidos.